Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700971-36.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RECORRIDOS: SONIA MARIA BARACHO DE FRANÇA E SILVA, QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 42328278), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se aos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031